Tribunal: STF
Processo: Rcl 74952
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.150). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.   SUPOSTA  VIOLAÇÃO  A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.150 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.302.501 RG/PR são aplicáveis ao caso concreto.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem violou o entendimento fixado no Tema 1.150 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise.



    4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 1.150 da Repercussão Geral.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes.



    6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; CPC, art. 1.030, I, “a”.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.302.501 RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 65.630 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.467.436/CE, Rel. Min. Edson Fachin.